Tribunal: CARF
Processo: 16327.001172/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. REGIME DE APURAÇÃO DO
LUCRO REAL. LIMITES DO PERÍODO DE APURAÇÃO. VIOLAÇÃO. PROIBIÇÃO
LEGAL.
Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de juros sobre o capital social (artigo 49 da Lei no 4.506/1964).
Excepcionalmente, a pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real do exercício, o pagamento em benefício de sócio que atenda às seguintes condições: que o pagamento seja calculado aplicando-se a TJLP sobre as contas do patrimônio líquido apurado no final do exercício e (ii) que o pagamento não exceda a metade dos lucros registrados no final do exercício
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n°
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001172/2009-02
ACÓRDÃO
1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. REGIME DE APURAÇÃO DO
LUCRO REAL. LIMITES DO PERÍODO DE APURAÇÃO. VIOLAÇÃO. PROIBIÇÃO
LEGAL.
Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as importâncias
creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de juros sobre o
capital social (artigo 49 da Lei no 4.506/1964).
Excepcionalmente, a pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de
apuração do lucro real do exercício, o pagamento em benefício de sócio que
atenda às seguintes condições: que o pagamento seja calculado aplicando-
se a TJLP sobre as contas do patrimônio líquido apurado no final do exercício
e (ii) que o pagamento não exceda a metade dos lucros registrados no final
do exercício.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n°
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah, Renato Rodrigues Gomes e
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
2
Alexandre Evaristo Pinto, que lhe davam provimento. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (nova denominação
de VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA), pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-64.174 (fls. 274), pela DRJ São Paulo,
interpôs recurso voluntário (fls. 297) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL, bem
como juros de mora e multa de ofício (75%), no total de R$ 3.487.357,91, relativos a fatos geradores
ocorridos no ano 2005, conforme os autos de infração de fls. 110.
O lançamento de IRPJ é devido ao excesso de juros pagos ou creditados a título de
remuneração do capital próprio (JCP). O lançamento foi realizado sobre o lucro real anual.
O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo ao
lançamento de IRPJ.
A acusação fiscal está detalhada no Termo de Constatação Fiscal de fls. 108. Em
síntese, a fiscalização constatou a agregação de valores correspondentes a despesas de JCP
pertinentes aos anos 2003 (R$ 1.651.183,76) e 2004 (R$ 3.069.898,59) em conjunto com o ano 2005
(R$ 4.313.900,25). Com isso, foi apurado excesso de apropriação de despesas na rubrica JUROS S/
O CAPITAL PRÓPRIO no importe de R$ 4.686 099,75, correspondente à diferença entre R$
9.000.000,00 (deduzidos) e R$ 4.313 900,25 (limite legal).
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento tributário (fls. 162), a qual foi
considerada improcedente no acórdão recorrido (fls. 274).
O contribuinte apresentou, então, o recurso voluntário de fls. 297, apresentando os
argumentos abaixo sintetizados:
(i) a limitação da dedução de JCP conforme o regime de competência não tem previsão legal,
conforme o texto da Lei no 9.249/1995;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
3
(ii) a Instrução Normativa SRF no 11/1996, ao limitar a dedutibilidade de JCP ao regime de
competência, extrapolou o limite legal e
(iii) ainda que mantidos os lançamentos tributários, não devem incidir juros de mora sobre a multa
de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2015 (fls.
295). O presente recurso voluntário foi apresentado no dia 05/02/2015 (fls. 297). Assim, o recurso
é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
A fiscalização constatou que o contribuinte deduziu na apuração do lucro real do ano
2005 despesas com JCP relativas aos anos 2003 e 2004. Entendendo que tais deduções somente
poderiam ser realizadas nas apurações dos correspondentes anos, a fiscalização glosou as
correspondentes deduções, nos seguintes termos (fls. 108):
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federa! do Brasil, em
prosseguimento aos trabalhos da fiscalização determinada pelo MPF em epígrafe em
conformidade com o disposto nos artigos 904, 910, 911 e 927 do Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), verificamos
que o contribuinte em epígrafe, relativamente ao Ano-Calendário de 2005, apropriou
despesas a título de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no importe de R$
9.000.000,00 valor este superior ao limite resultante da aplicação da TJLP de 9,75% sobre
o Patrimônio Líquido contabilizado em 31/12/2004.
Em resposta ao quanto intimado através do Termo de Início de Fiscalização lavrado
em 03/09/2009, o contribuinte apresentou planilhas de cálculo que demonstram a
agregação de valores correspondentes a despesas de JCP pertinentes aos anos-calendários
de 2003 e 2004. respectivamente. R$ 1.651.183,76 e R$ 3.069.898 59. Em relação ao A/C
de 2005 informa o valor de R$ 4 313.900,25.
Outrossim apuramos excesso de apropriação de despesas na rubrica JUROS S/ O
CAPITAI PRÓPRIO no importe de R$ 4.686.099,75, correspondente à diferença entre R$
9.000.000,00 (reduzidos) e R$ 4.313.900,25 (limite legal).
Tal entendimento foi corroborado na decisão ora recorrida.
Por sua vez, o recorrente combate esse entendimento, afirmando, em síntese, que:
(i) a limitação da dedução de JCP conforme o regime de competência não tem previsão legal,
conforme o texto da Lei no 9.249/1995; (ii) a Instrução Normativa SRF no 11/1996, ao limitar a
dedutibilidade de JCP ao regime de competência, extrapolou o limite legal e (iii) ainda que mantidos
os lançamentos tributários, não devem incidir juros de mora sobre a multa de ofício.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
4
A determinação do cenário fático do presente processo não gerou qualquer
contestação. A questão a ser julgada diz respeito, exclusivamente, à possibilidade de deduzir na
apuração do IRPJ e da CSLL de determinado período de apuração o valor de JCP apurado em outros
períodos de apuração.
Essa questão vem sendo debatida há muito tempo neste Tribunal Administrativo. No
âmbito da 1a Turma da CSRF, a questão tem sido resolvida no sentido da impossibilidade de
dedução, mesmo em períodos em que a legalidade era evidenciada nos julgados, por exemplo, o
recente Acórdão no 9101-006.959, de 09/05/2024, o qual adotou a seguinte ementa:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei. que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que forniam o lucro do período, ou seja. tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no
período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de uni determinado ano. e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital
dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a
identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
consequentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era
receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas
patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCP podem passar de
um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a
despesa dos JCP no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa,
com a constituição do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte
pretende é "criar" no período autuado despesas de juros de períodos anteriores,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado paia a empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
5
encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
Contudo, na última vez em que esta Turma de Julgamento abordou essa questão, o
resultado foi no sentido de permitir a dedução glosada pela fiscalização, conforme o Acórdão no
1201-006.211, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP). AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À DEDUÇÃO EM
PERÍODOS POSTERIORES.
Diante da inexistência de vedação legal da dedução do pagamento ou do crédito
de juros sobre capital próprio de períodos anteriores, não há como se proibir tal
forma de dedução. Ademais, ainda que haja uma indução por atos infralegais da
Receita Federal para registro dos juros sobre capital próprio como despesa para
quem os paga ou credita, as normas contábeis expressamente dizem que não se
trata conceitualmente de despesa. Não tendo natureza de despesa, não há que se
falar em necessidade de observância do regime de competência.
Considerando que este Colegiado possui, hoje, nova composição, reitero os meus
esforços para que a Turma adira ao entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, pois,
conforme o meu entendimento, ao contrário do que foi aqui decidido anteriormente, existe
vedação legal para a dedução em determinado período de apuração de JCP relativo a período de
apuração anterior.
Inicialmente, devo dizer que a atacada IN SRF no 11/1996, quando faz menção a um
“regime de competência”, não está se referindo ao regime de apuração do resultado contábil, mas
sim ao regime de apuração do lucro tributário. Embora a apuração tributária tenha forte relação
com a apuração contábil, estas são independentes. Essa diferença é evidente quando se fala das
despesas da empresa, as quais estão sempre diminuindo o resultado contábil, mas somente
reduzem o lucro tributável nas situações expressamente previstas em lei, tanto é que um dos tipos
de ajuste previstos no regime de apuração do lucro real diz respeito à necessária adição de despesa
não dedutível.
Entendo que essa constatação esvazia o argumento do recorrente quando este
inquina de ilegalidade a referida instrução normativa. Entendendo-se que a IN fala do regime de
apuração do lucro real, ela está conforme a Lei no 9.249/1995, conforme será exposto a seguir.
Inicialmente, deve ser salientado que o instituto dos Juros Sobre o Capital Próprio
(JCP) não existe no Direito Civil nem no Direito Empresarial. Trata-se de um instituto criado e
existente apenas no âmbito tributário. Essa é uma realidade tão evidente que o recorrente chega a
qualificar os JCP como um “incentivo fiscal” (fls. 303). Assim, as regras que os regem são a Lei no
9.249/1995, que o criou e que tem natureza exclusivamente tributária, pois “altera a legislação do
imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá
outras providências”, bem como as normas da Administração Tributária.
O artigo 9o da Lei no 9.249/1995 tinha, na época dos fatos, a seguinte redação:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
6
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 9o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 10. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
O caput do artigo 9o cria o instituto e dá a sua natureza quando afirma: “a pessoa
jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real”. Assim, o que chamamos de JCP é
uma autorização para o contribuinte reduzir a base de cálculo do IRPJ (e da CSLL?).
É certo que essa redução possui algumas condições, que são:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
7
(i)
que haja um pagamento ou creditamento aos sócios (caput);
(ii)
que o pagamento seja calculado aplicando-se a TJLP sobre as contas do
patrimônio líquido (caput) e
(iii)
que o pagamento não exceda a metade dos lucros registrados (§1o).
Assim, para verificar o atendimento das condições legais da dedução na apuração do
lucro real no ano calendário 2005, a fiscalização deve verificar o valor das contas patrimoniais no
final desse exercício fiscal e aplicar a TJLP da data do encerramento, assim encontrando o valor que
a lei autoriza a deduzir naquela apuração. Na espécie, a fiscalização fez isso e encontrou o valor de
R$ 4.313.900,25.
Adicionalmente, a fiscalização deve comparar esse valor com os lucros apurados no
final do exercício, para conferir o limite legal de dedução. Na espécie, o valor de R$ 4.313.900,25
atendeu a esse limite.
Contudo, o contribuinte deduziu R$ 9.000.000,00, o que está muito acima do valor
encontrado aplicando-se a TJLP no final do exercício auditado sobre o saldo das contas do
patrimônio líquido registrado naquele momento. Portanto, o valor de R$ 9.000.000,00 não é JCP,
nos termos da lei, é outro pagamento que não é dedutível na apuração do lucro real daquele período
de apuração.
Saliente-se que o lucro real está restrito a um período de apuração, não podendo ser
contaminado por receitas ou despesas de outros períodos de apuração, nos termos do artigo 1o da
Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
8
Independentemente dos embates conceituais que podem ser travados, esse é o
mecanismo de apuração do lucro real e essa é a forma legalmente prevista para realizar a dedução
pretendida pelo contribuinte.
Com isso, entendo que as considerações trazidas pelo recorrente sobre o princípio
da competência não são pertinentes ao presente processo.
Assim, entendo que o valor pago apontado pela fiscalização, acima de R$
4.313.900,25, está fora do alcance do artigo 9o da Lei no 9.249/1995 e, com isso, trata-se de despesa
cuja dedução está expressamente vedada em lei, nos termos do artigo 49 da Lei no 4.506/1964,
verbis:
Art. 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da emprêsa, a título de juros sôbre
o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único dêste artigo.
Parágrafo único. São admitidos juros de até 12% (doze por cento) ao ano sôbre o
capital, pagos pelas cooperativas de acôrdo com a legislação em vigor.
Ainda que este Colegiado reproduza a apontada decisão que permitiu a dedução na
apuração do IRPJ de valor de pagamento que desborda o período de apuração para o seu cálculo e
condição de admissibilidade, entendo que o mesmo não poderá ser feito para a apuração da CSLL.
Segundo o entendimento de que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são distintas e
que as regras de apuração do IRPJ não são aplicáveis à apuração da CSLL sem que haja uma
determinação legal expressa, a dedução de JCP na base de cálculo da CSLL no ano 2005 não era
permitida, pois o artigo 9o da Lei no 9.249/1995 não trazia essa previsão. Segundo esse
entendimento, tal dedutibilidade somente surgiu com o advento da Lei no 12.973/2014, a qual
acrescentou o atual §11 ao artigo 9o em tela.
Subsidiariamente, o recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora
sobre a multa de ofício seria ilegal. Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 108, pela
qual foi pacificado o entendimento de que incidem juros moratórios sobre o valor correspondente
à multa de ofício, verbis:
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, entendo que não procede essa reclamação do recorrente.
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
9
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Com a devida vênia ao voto do ilustre conselheiro relator, apresento aqui declaração
de voto ressaltando as razões da minha divergência.
Juros sobre o Capital Próprio – Pagamento Acumulado ou Retroativo
Com relação aos juros sobre o capital próprio, entendo pela possibilidade do
cômputo da dedução dos juros sobre o capital próprio de períodos anteriores no período em
discussão.
Os juros sobre o capital próprio foram instituídos no ordenamento jurídico brasileiro
com o artigo 9o da Lei n. 9.249/95, que permitiu a dedução de tais juros na apuração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado segundo o regime do Lucro Real quando pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, e calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) .
Ao se debruçar sobre o tema de juros sobre o capital de pessoa jurídica, Fábio Ulhoa
Coelho aponta esta modalidade de pagamento já existia com os juros de construção previstos no
artigo 129, d, do Decreto-lei n. 2.627/40 e com a lei de cooperativas de 1971.
Ademais, embora não houvesse disposição explícita sobre tal forma de remuneração,
nunca houve dispositivo normativo a proibindo, de modo que Fábio Ulhoa Coelho acentua que tal
pagamento não era comum diante de sua indedutibilidade para fins tributários.
Como decorrência, a grande inovação da Lei n. 9.249/95 com relação aos juros sobre
o capital próprio estaria restrita ao aspecto tributário.
Diante de tal cenário, apresento aqui alguns argumentos para defender a
possibilidade do denominado pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio ou JCP
retroativo.
Da ausência de vedação legal ao pagamento acumulado de juros sobre o capital
próprio
Os juros sobre o capital próprio foram inseridos no ordenamento jurídico pátrio pelo
artigo 9o da Lei n. 9.249/95. Em termos de lei ordinária, a regulação dos juros sobre o capital próprio
se encontra basicamente no referido artigo e seus respectivos parágrafos, conforme segue:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
10
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
(Produção de efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital
social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações
previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que
classificadas em contas de passivo na escrituração comercial.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
11
A partir da leitura do referido artigo, podem ser observadas diversas regras
específicas acerca dos juros sobre o capital próprio, determinando dentre outros temas: (i) a
incidência de IRRF à alíquota de 15% quando do pagamento ou crédito; (ii) o efeito do IRRF para o
beneficiário do JCP, a depender de seu regime de tributação; (iii) a lista taxativa das contas do
patrimônio líquido que farão parte do cálculo do JCP; (iv) a aplicação da dedução também para a
CSLL; e (v) a possibilidade de atribuição do JCP pago ou creditado ao dividendo mínimo obrigatório.
Todavia, a única limitação ao JCP calculado pela entidade, isto é, o produto do saldo
das contas do patrimônio líquido (previstas em lista taxativa no mesmo artigo) multiplicado pela
TJPL (de acordo com a variação pro rata dia desse patrimônio líquido), diz respeito aos limites
previstos no §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
Assim, o referido dispositivo legal condiciona o pagamento ou crédito do JCP à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
Em outras palavras, será considerado como limite para pagamento ou crédito dos
juros sobre o capital próprio o maior entre: (i) 50% do lucro do exercício antes da dedução do JCP;
ou (ii) 50% do saldo dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Como se observa, inexiste qualquer dispositivo legal proibindo o pagamento ou
crédito de JCP relativo a períodos anteriores.
Todavia, é fundamental que na ocorrência de pagamento acumulado de JCP sejam
observados os limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
É até uma decorrência lógica da falta de distribuição de juros sobre o capital próprio
em anos anteriores que potencialmente haja um saldo mais graúdo de lucros acumulados ou
reservas de lucros, de forma que ainda que o pagamento ou crédito seja feito em período posterior,
há que se observar o limite de 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros (além do limite de
50% do lucro do próprio exercício).
Tendo em vista que estamos em um Estado de Direito, no qual se preza pela
segurança jurídica das relações entre as partes, torna-se fundamental que as proibições sejam
expressas, sob pena da criação de um ambiente de incerteza para todos os participes do mercado.
Em resumo, por meio de uma interpretação literal do artigo 9o da Lei n. 9.249/95,
não há como admitir a proibição do pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio no ano
corrente relativo a exercícios anteriores.
Um argumento adicional a ser apontado diz respeito ao fato de que o pagamento
acumulado de juros sobre o capital próprio é questão objeto de diversas autuações, muita delas
julgadas no âmbito do CARF.
A título de ilustração, a jornalista Bárbara Pombo do Valor Econômico se utilizou da
Lei de Acesso à Informação para obter o tamanho de tal contencioso administrativo no CARF. A
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
12
resposta constou na Nota n. 08/2014 – RFB/Cofis/Dicav, disponível publicamente e que possui os
seguintes dados:

Conforme se observa, trata-se de contencioso extremamente relevante e isso já em
2014, data da resposta.
Diversas foram as vezes em que houve oportunidade de inserção de uma proibição
ao pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio no ordenamento jurídico brasileiro,
sendo que a Lei n. 9.249/95 foi alterada algumas vezes e em algumas delas com dispositivos
normativos que se iniciaram a partir de medidas provisórias.
Por mais que seja um tema que é sabidamente controverso e que aparentemente
incomoda parte da administração tributária, o fato é que não houve a proibição de tal pagamento,
o que aparentemente demonstra uma certa predileção pelo contencioso tributário em detrimento
da segurança jurídica.
Mais recentemente (para ser mais exato no mês de janeiro de 2023), houve inclusive
a apresentação pelo Ministério da Fazenda de diversas “teses” que seriam reconhecidas pelo Poder
Judiciário e cujo resultado vinha sendo desfavorável à Fazenda Nacional tão somente em virtude do
fim do voto de qualidade.
Conforme pode ser observado abaixo, a tese da “dedução de despesas com JCP e
observância do regime de competência” era uma das últimas constantes na referida apresentação:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
13

Sem entrar no mérito dos prós e contras de cada forma de regra de desempate de
julgamentos administrativos, o fato é que a afirmação contida na referida apresentação no que
tange à tese da “dedução de despesas com JCP e observância do regime de competência” é
claramente falsa.
Em todas as manifestações de tribunais superiores anteriores à referida
apresentação, bem como as manifestações a ela posteriores até outubro de 2023, os resultados
foram favoráveis aos contribuintes no sentido de que seria possível o pagamento acumulado de
juros sobre o capital próprio.
Em julgamento de fevereiro de 2009, a 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
enfrentou o tema no Recurso Especial no 1.086.752/PR, decidindo de forma unânime pela
possibilidade da dedução de juros sobre o capital próprio calculados sobre períodos anteriores. Dois
pontos do acórdão merecem ser mencionados: (i) "a legislação não impõe que a dedução dos juros
sobre capital próprio deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da
empresa"; e (ii) o entendimento fazendário obrigaria as empresas a promoverem um creditamento
dos juros no mesmo exercício em que apurado o lucro, impondo ao contribuinte uma figura de
distribuição obrigatória de juros independentemente da vontade dos sócios ou acionistas.
O STJ enfrentou novamente o tema em novembro de 2022, quando a tese favorável
aos contribuintes foi confirmada, por maioria de votos, nos Recursos Especiais no 1.955.120/SP e
1.946.363/SP (ambos da 2a Turma do STJ). No acórdão dos referidos recursos especiais, mais uma
vez foi ressaltado que a legislação não impõe limitação temporal para a dedução de juros sobre
capital próprio de exercícios anteriores, assim como o seu pagamento decorre necessariamente da
deliberação do órgão societário, momento em que surge a respectiva obrigação, de forma que o
registro de tal obrigação após a deliberação representaria obediência ao regime de competência.
Por fim, a 1a Turma do STJ julgou o Recurso Especial no 1.971.537/SP em junho de
2023, confirmando também a possibilidade de dedução de juros sobre o capital próprio de
exercícios anteriores.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
14
Logo, todas as manifestações do STJ sobre o tema, que envolvem as duas turmas que
tratam de Direito Público e que abrangem quase 15 anos de julgamento, são favoráveis ao
contribuinte ao contrário da afirmação da apresentação de janeiro de 2023 do Ministério da
Fazenda.
Assim, diferentemente do proposto no voto do ilustre relator de que a turma deveria
aderir ao entendimento corrente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é formado após
desempate por voto de qualidade (e que nos meus tempos de julgador na Câmara Superior de
Recursos Fiscais há menos de dois anos era favorável ao contribuinte após empate nos tempos em
que a regra do empate era favorável ao contribuinte), entendo que a turma deveria aderir ao
entendimento manifestado por maioria de votos em todos os casos enfrentados pelas duas turmas
do STJ sobre o tema nos últimos vinte anos. Isso só demonstra como a interpretação do contribuinte
é razoável e que não contraria nenhuma lei. Levar tal tipo de controvérsia ao Poder Judiciária só
acarreta mais custos ao Estado, que ainda arcará com a sucumbência.
Não bastasse isso, se tal tese causa tanto incômodo ao governo federal, também
haveria a oportunidade de propor a proibição da dedução retroativo, mas ao invés de ser feita tal
proposição, foi feita a proposição e aprovação da volta do voto de qualidade (Lei n. 14.689/23), o
que faz com que a “jurisprudência” do CARF permaneça claudicante, quando se poderia ter uma
maior segurança jurídica.
Parece até que propositadamente se cria um ordenamento para gerar contencioso
tributário, uma vez que nem todos contribuintes recorrem e alguns ingressam em parcelamentos
ordinários e extraordinários.
Juros sobre o Capital Próprio – forma de evitar a tributação do lucro inflacionário
Também merece ser mencionada aqui a questão de um dos objetivos primordiais do
instituto dos juros sobre o capital próprio.
Ao mesmo tempo em que instituiu os juros sobre o capital próprio, a Lei n. 9.249/95
extinguiu a correção monetária de demonstrações financeiras em seu artigo 4o1.
A partir dos estudos doutrinários que surgem a partir da edição da Lei n. 9.249/95,
vale mencionar que autores como Eliseu Martins2, João Dácio Rolim3, Ives Gandra da Silva Martins

1 Lei n. 9.249/95: “Art. 4o Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei no
7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1o da Lei no 8.200, de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras,
inclusive para fins societários”.
2 MARTINS, Eliseu. Um pouco da história dos Juros sobre o capital próprio. Temática contábil e balanços – IOB, Bol.
49/2004.
3 ROLIM, João Dácio. A Revogação da Correção Monetária de Balanço pela Lei 9.249/95 e a Remuneração do Capital
Próprio das Pessoas Jurídicas – Imposto sobre a Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. In: Revista de Direito
Tributário. Vol. 69. São Paulo: Malheiros, s.d, p. 231-243.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
15
e Fátima Fernandes Rodrigues de Souza4 enxergam, em maior ou menor grau, uma causalidade
entre a extinção da correção monetária e o surgimento dos juros sobre o capital próprio, ainda que
este possa ser ou não o motivo preponderante para a criação do novo instituto.
Nessa linha, Eliseu Martins assinala que a criação dos juros sobre o capital próprio
decorreu da extinção da correção monetária das demonstrações financeiras, o que implica que
todas pessoas jurídicas passaram a ser tributadas com base em seus lucros nominais e não mais com
base em seus lucros corrigidos de acordo com a inflação5.
Assim, com o fim da correção monetária de balanços, sociedades com maior
patrimônio líquido se sujeitam a uma carga tributária maior do que sociedades com menor
patrimônio líquido, iniquidade que vem a ser diminuída com os juros sobre o capital próprio, que
permite a dedução do lucro tributável de um montante resultante da aplicação de uma taxa nominal
(que inclui taxa de inflação e juro real) sobre o patrimônio líquido6.
Ao se debruçar sobre o tema, Alexandre Evaristo Pinto aponta que embora não haja
uma menção expressa na Lei n. 9.249/95 sobre a relação de causalidade entre o fim da correção
monetária de demonstrações contábeis e a criação do regime dos juros sobre o capital próprio, tal
relação pode ser obtida por meio da análise do contexto de elaboração da Lei n. 9.249/957.
Para chegar em tal conclusão, pontua-se que os itens 2 a 8 da Exposição de Motivos
do Projeto de Lei n. 913/95 tornam explícito que a extinção da correção monetária faz parte do
contexto da estabilização econômica do Plano Real e da necessidade de consequente desindexação
monetária da economia8.

4 MARTINS, Ives Gandra da Silva; SOUZA, Fátima Fernandes Rodrigues de. A Figura dos Juros sobre o Capital Próprio e
as Contribuições Sociais do PIS e da Cofins. Revista Dialética de Direito Tributário n. 169. São Paulo: Dialética, 2009, p.
73-74.
5 MARTINS, Eliseu. Um pouco da história dos Juros sobre o capital próprio. Temática contábil e balanços – IOB, Bol.
49/2004.
6 MARTINS, Eliseu. Um pouco da história dos Juros sobre o capital próprio. Temática contábil e balanços – IOB, Bol.
49/2004.
7 PINTO, Alexandre Evaristo. Efeitos Tributários Indutores na Forma de Financiamento da Atividade Empresarial. Tese
de Doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2020. P; 211-214.
8 Exposição de Motivos n. 325/95 do Ministério da Fazenda: “2. A reforma objetiva simplificar a apuração do imposto,
reduzindo as vias de planejamento fiscal, uniformizar o tratamento tributário dos diversos tipos de renda, integrando a
tributação das pessoas físicas e jurídicas, ampliar o campo de incidência do tributo, com vistas a alcançar os
rendimentos auferidos no exterior por contribuintes estabelecidos no País e, finalmente, articular a tributação das
empresas com o Plano de Estabilização Econômica.
3. Nesse sentido, a proposição extingue os efeitos da correção monetária das demonstrações financeiras - inclusive
para fins societários -, combinando a medida com expressiva redução de alíquotas (arts. 1 ° ao 5°).
4. A alíquota do imposto de renda, que na legislação em vigor é de 25%, foi reduzida para 15%. Já o adicional do
imposto, a ser pago sobre o lucro anual que exceder a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), teve suas
alíquotas uniformizadas em 10% e foi ampliado para alcançar também o lucro presumido.
5. Os elevados índices de inflação exigiram a criação de poderosos instrumentos de indexação que, com o Plano Real e
a estabilização da economia, estão sendo gradualmente eliminados.
6. O processo de desregulamentação da indexação de salários está em curso e da mesma forma com relação aos
demais preços da economia, como por exemplo preços públicos, juros e câmbio. Restam, entretanto, ativos indexados,
de que são exemplo o patrimônio das empresas e os créditos de natureza tributária.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
16
Além disso, consta no Relatório do Projeto de Lei n. 913/95 que as consequências da
extinção da correção monetária de balanço serão mitigadas nas empresas capitalizadas em virtude
da instituição dos juros sobre o capital próprio9.
Como consequência, Alexandre Evaristo Pinto assevera que há mais do que uma
correlação em razão da contemporaneidade, mas uma causalidade, ainda que o fim da correção
monetária de demonstrações contábeis não seja o único dos motivos que fez o legislador criar a
figura dos juros sobre o capital próprio10.
Considerando que os juros sobre o capital próprio nasceram em decorrência da
extinção da correção monetária das demonstrações financeiras por meio da aplicação de uma taxa
de juros que inclui inflação (TJLP) sobre as contas do patrimônio líquido (que representam de
alguma forma em valores nominais e históricos o patrimônio da entidade), caso a entidade não
tenha tomado a dedução de JCP de períodos anteriores, tal entidade estará tributando como se
lucro fosse ao longo do tempo uma parcela de rendimentos que é mera recomposição do poder de
compra da moeda.
O JCP mitiga tal efeito, ao permitir uma dedução ao longo dos anos.
A título de ilustração deste efeito, suponhamos que uma determinada pessoa jurídica
tenha adquirido um terreno em janeiro de 1996 por R$ 1 milhão para que este terreno seja locado
ao longo dos anos. Em setembro de 2022, a pessoa jurídica decide vende-lo por R$ 10 milhões.
Estando a referida empresa no Lucro Real e supondo que ela tenha outros resultados positivos
tributáveis, o fato é que ela terá um ganho de capital nominal de R$ 9 milhões a ser tributado para
fins de IRPJ e CSLL.
Vale citar aqui a inflação anual medida pelo IPCA-IBGE desde a implantação do Plano
Real:
Ano
Inflação Anual
1994 (Jul-Dez)
18,57%
1995
22,41%
1996
9,56%

7. A extinção da correção monetária do balanço simplifica consideravelmente a apuração da base tributável e reduz a
possibilidade de planejamentos fiscais.
8. A proposta de reformulação do IRPJ, nesse passo, constitui o complemento necessário e esperado do processo de
desregulamentação da indexação da economia. Representa, ademais, importante reforço à consolidação do Plano
Real”.
9 Relatório do Projeto de Lei n. 913/95: “As empresas capitalizadas deixarão, é verdade, de apropriar, a débito de
resultados, a variação monetária sobre a parcela do patrimônio líquido que excede ao ativo permanente, vale dizer, a
grosso modo, a variação monetária do capital de giro próprio.
Mas, a medida não deverá trazer prejuízos ás empresas, devido à possibilidade, que se abre no art. 9°, de dedução dos
juros pagos a título de remuneração de capital próprio, conforme análise mais ampla que se apresenta adiante, ao se
tratar do art. 9°”.
10 PINTO, Alexandre Evaristo. Efeitos Tributários Indutores na Forma de Financiamento da Atividade Empresarial. Tese
de Doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2020. P; 211-214.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
17
1997
5,22%
1998
1,66%
1999
8,94%
2000
5,97%
2001
7,67%
2002
12,53%
2003
9,30%
2004
7,60%
2005
5,69%
2006
3,14%
2007
4,46%
2008
5,90%
2009
4,31%
2010
5,91%
2011
6,50%
2012
5,84%
2013
5,91%
2014
6,41%
2015
10,67%
2016
6,29%
2017
2,95%
2018
3,75%
2019
4,31%
2020
10,74%
2021
10,06%
2022 (Jan-Set)
4,09%
Embora a hiperinflação tenha sido controlada com a edição do Plano Real em 1994 e
a inflação anual desde então tenha ficado abaixo de dois dígitos na maioria dos anos, o ponto
relevante é que a inflação acumulada é relevantíssima.
Entre julho de 1994 e setembro de 2022, temos uma inflação acumulada de 216,36%.
Para fins de atualização monetária sobre o montante hipotético do terreno de R$ 1
milhão de janeiro de 1996 até setembro de 2022, utilizaremos a metodologia de cálculo aplicada
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP)11, que aponta os seguintes valores para os
referidos meses:
Mês/Ano
Valor da Tabela Oficial do TJSP
jan/96
1,387894
set/22
7,19791
A metodologia de cálculo aplicada pelo TJSP pressupõe a divisão do montante a ser
atualizado (no caso, R$ 1 milhão) pelo valor correspondente ao mês em que havia uma identidade

11 Disponível em: https://www.tjsp.jus.br/Download/Tabelas/Tabela_IPCA-E.pdf
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
18
entre o valor nominal e o valor real (no caso, janeiro de 1996). O resultado de tal divisão deverá ser
multiplicado pelo valor correspondente ao mês em que se deseja obter qual seria o valor real do
montante a ser atualizado de acordo com a atualização monetária (no caso, o mês de setembro de
2022).
Aplicando-se tal método ao caso concreto, verifica-se que a remuneração
equivalente ao poder de compra de R$ 1 milhão deveria ser R$ 5.186.210,19 em setembro de 2022.
Logo, há no mínimo uma diferença de R$ 4.186.210,19 a título de inflação que
nominalmente será tributada como se ganho de capital fosse.
Os juros sobre o capital próprio possibilitam que a pessoa jurídica possa deduzir das
suas apurações do IRPJ e da CSLL o montante do patrimônio líquido multiplicado pela TJLP, fazendo
com que o contribuinte tenha uma diminuição ao longo do tempo de sua base tributável de acordo
com uma taxa que possui inflação embutida em troca de tributar todo o montante no nosso
exemplo de R$ 5.186.210,19 como ganho de capital.
Destaque-se que a TJLP costuma ser inferior à inflação, de forma que ela tão somente
suaviza uma tributação nominal do lucro de parcela que é meramente recomposição do poder de
compra do real.
Em resumo, por meio de uma interpretação teleológica do artigo 9o da Lei n.
9.249/95, não há como admitir a proibição do pagamento acumulado de juros sobre o capital
próprio no ano corrente relativo a exercícios anteriores, sob risco de que a entidade esteja
tributando pelo imposto de renda mera recomposição do poder de compra da moeda, uma vez que
a tributação da renda trabalha com valores nominais desde a da Lei n. 9.249/95.
Juros sobre o Capital Próprio – Não se trata de despesa e uma instrução normativa
não pode atribuir natureza de despesa a tal pagamento, de forma que não há que se falar em
regime de competência
O principal argumento para se defender a não possibilidade de pagamento
acumulado de juros sobre capital próprio de períodos anteriores diz respeito à potencial
necessidade de observância do regime de competência.
Tal argumento é bastante interessante, tendo sido observado em diferentes
autuações fiscais, soluções de consulta e em acórdãos do CARF.
O regime de competência está previsto no ordenamento pátrio por meio do artigo
177, caput, da Lei no 6.404/1976, in verbis:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência. (grifo nosso)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
19
Em que pese tal argumento seja bastante usual e tenha até um fundamento lógico,
entendo que o regime de competência não se aplica aos juros sobre o capital próprio pelos motivos
a seguir transcritos.
Ao regulamentar os juros sobre o capital próprio, a Instrução Normativa SRF n. 11/96
estabeleceu que eles seriam registrados como despesas financeiras da pessoa jurídica que os pagou
ou creditou.
Nessa linha, o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 12
previu que os juros sobre o capital próprio deverão ser registrados em contrapartida de despesas
financeiras para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real.
Ao tratar dos limites de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, o artigo 29,
§3o, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 também menciona que esta dedutibilidade se dá como
despesa financeira13.
Como decorrência da aplicação do referido ato infralegal, as pessoas jurídicas
registravam tais juros como despesas financeiras e os tratavam como dedutíveis para fins de
apuração do IRPJ.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke assinalavam que a
contabilização dos juros como despesas financeiras implica grandes prejuízos à comparabilidade das
demonstrações financeiras, visto que algumas empresas o contabilizam e outras não visto que eles
são facultativos, além do que a comparabilidade fica ainda mais prejudicada com os limites
existentes para o cálculo dos juros14.
Os referidos autores criticavam o ato infralegal da Receita Federal, atestando que se
tratava de mais uma das interferências da legislação tributária na apuração do lucro contábil,
fazendo com que este não representasse fielmente uma distribuição de resultado aos detentores
dos instrumentos patrimoniais da entidade15.

12 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados, ainda que
imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser registrados
em contrapartida de despesas financeiras”.
13 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 29 (...) § 3o O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados,
não poderá exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por cento de um dos
seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos juros, antes da provisão para o
imposto de renda e da dedução dos referidos juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores”.
14 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 413.
15 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
20
Diante dos efeitos distorcivos do registro de juros sobre o capital próprio como
despesa e consequente diminuição do resultado do exercício, a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) emitiu a Deliberação CVM n. 207/96, que dispôs sobre a contabilização dos juros sobre o
capital próprio.
Assim, segundo a Deliberação CVM n. 207/9616, os juros pagos ou creditados pelas
companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no
9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem afetar o
resultado do exercício, ou seja, eles devem ser contabilizados tais quais os dividendos.
Todavia, considerando as disposições tributárias sobre o registro dos juros sobre o
capital próprio como despesa financeira, a própria Deliberação CVM n. 207/9617 menciona que a
sua aplicação não implica alteração ou interpretação das disposições de natureza tributária.
Nesse sentido, a referida norma prevê que na hipótese em que a companhia opte por
contabilizar os juros sobre o capital próprio como despesa financeira para atender à legislação
tributária, ela deverá proceder à reversão desses valores na contabilidade de forma a que o lucro
líquido ou o prejuízo do exercício não sofra os efeitos de tais juros18.
Em outras palavras, a reversão contábil dos juros sobre o capital próprio permite que
o resultado do exercício consiga refletir com maior fidedignidade a performance daquela pessoa
jurídica, sem que o resultado seja influenciado por uma forma de remuneração dos acionistas.
Cumpre notar que a referida reversão poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do exercício, nos
termos da Deliberação CVM n. 207/9619.
Dessa forma, a CVM entendeu que a remuneração por meio de juros sobre o capital
próprio configura distribuição de resultado e não despesa.
Ao comentar a antinomia entre o registro contábil dos juros como despesa financeira
de acordo com a Instrução Normativa SRF n. 11/96 e o registro contábil como diminuição dos Lucros
Acumulados segundo a Deliberação CVM n. 207/96, Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto
Rubens Gelbcke pontuam que o atendimento a ambos os reguladores somente se torna possível

16 Deliberação CVM n. 207/96: “I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração do
capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros
Acumulados, sem afetar o resultado do exercício”.
17 Deliberação CVM n. 207/96: “VII - O disposto nesta Deliberação aplica-se, exclusivamente, às demonstrações
financeiras elaboradas na forma dos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, não implicando alteração ou interpretação
das disposições de natureza tributária”.
18 Deliberação CVM n. 207/96: “VIII - Caso a companhia opte, para fins de atendimento às disposições tributárias, por
contabilizar os juros sobre o capital próprio pagos/creditados ou recebidos/auferidos como despesa ou receita
financeira, deverá proceder à reversão desses valores, nos registros mercantis, de forma a que o lucro líquido ou o
prejuízo do exercício seja apurado nos termos desta Deliberação”.
19 Deliberação CVM n. 207/96: “IX - A reversão, de que trata o item anterior, poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do exercício”.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
21
com a solução dada pela Deliberação CVM n. 207/96, pela qual há um estorno do lançamento
contábil relativo ao registro dos juros sobre o capital próprio como despesa financeira20.
A título exemplificativo, a aplicação do disposto na Deliberação CVM n. 207/96 se
dava da seguinte forma com a reversão da despesa com os juros sobre o capital próprio na última
linha da demonstração do resultado exercício, antes do saldo do lucro líquido:
Demonstração do Resultado do Exercício
Receitas
R$ 10.000.000,00
(-) Custos
(R$ 6.000.000,00)
(=) Lucro Bruto
R$ 4.000.000,00
(-) Despesas Operacionais
(R$ 2.000.000,00)
(-) Despesa com Juros sobre o Capital Próprio
(R$ 1.000.000,00)
(=) Lucro Antes do IRPJ e da CSLL
R$ 1.000.000,00
(-) IRPJ e CSLL
(R$ 340.000,00)
(=) Lucro Após o IRPJ e CSLL
R$ 660.000,00
(+) Reversão de Juros sobre o Capital Próprio
R$ 1.000.000,00
(=) Lucro Líquido
R$ 1.660.000,00
É interessante notar que tal contabilização permite que o resultado do exercício seja
um parâmetro mais eficiente de demonstração do desempenho ou performance de uma entidade,
tornando-o comparável com outras entidades, independentemente da distribuição de remuneração
aos sócios ou acionistas da entidade.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke mencionam que muitas
companhias que contabilizavam os juros sobre o capital próprio no resultado, não o evidenciavam
na Demonstração do Resultado do Exercício publicada (ainda que constasse no resultado do
exercício apurado em seus balancetes), evidenciando-o apenas na Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido como uma distribuição do resultado21.
A Deliberação CVM n. 207/96 foi revogada pela Deliberação CVM n. 683/12, de 30 de
agosto de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica n. 8 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(ICPC 08), que trata da “Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos”.

20 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 336.
21 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
22
A ICPC 08 traz tópico específico acerca dos juros sobre o capital próprio, que assinala
ser prática comum das sociedades a distribuição de tais juros e sua imputação ao dividendo
obrigatório, nos termos da legislação vigente22.
Como consequência de tal premissa, o item 11 da ICPC 08 determina que o
tratamento contábil dos juros sobre o capital próprio deveria seguir o tratamento contábil do
dividendo obrigatório por analogia23.
Dessa forma, segundo a ICPC 08, os juros sobre o capital próprio não deveriam ser
registrados como despesa financeira da pessoa jurídica que os paga ou credita.
Além da disposição expressa de tal contabilização na ICPC 08, tal entendimento
também poderia ser obtido por meio da análise da Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00).
Nesse diapasão, as despesas são definidas no item 4.69 do CPC 00 como reduções
nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido, no entanto,
há menção expressa de que não são despesas as distribuições aos detentores de direitos sobre o
patrimônio24.
Tal entendimento é reforçado ainda no item 4.70 do CPC 00 que estabelece que:
“distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”25.
No âmbito da legislação tributária, o artigo 75, §6o, da Instrução Normativa RFB n.
1.700/17 prevê que o montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução poderá ser
excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa26.
Dito de outra forma, a própria legislação tributária atual permite que os juros sobre
o capital próprio não sejam registrados contabilmente como despesas, sendo que eles deverão ser
excluídos na apuração do Lucro Real quando não estiverem assim registrados.
Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus e Eliseu Martins
pontuam que embora inicialmente classificados como despesa financeira segundo a legislação

22 ICPC 08: “10. Os juros sobre o capital próprio – JCP são instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao
ordenamento societário brasileiro por força da Lei 9.249/95. É prática usual das sociedades distribuirem-nos aos seus
acionistas e imputarem-nos ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente”.
23 ICPC 08: “11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao dividendo
obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação tributária, deva reter e
recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo obrigatório”.
24 CPC 00: “4.69 Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no
patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio”.
25 CPC 00: “4.70 Decorre dessas definições de receitas e despesas que contribuições de detentores de direitos sobre o
patrimônio não são receitas, e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”.
26 Instrução Normativa RFB n. 1.700/17: “Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a
pessoa jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, individualizadamente, ao titular,
aos sócios ou aos acionistas, limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e calculados,
exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio líquido: (...)
§ 6o O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos termos deste artigo poderá ser excluído na
Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa”.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
23
tributária, os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio são na essência distribuições de
lucros, o que já era de entendimento da CVM desde a Deliberação CVM n. 207/96 e permanece
assim com a ICPC 08, de modo que a distribuição dos juros sobre o capital próprio deveria ser
evidenciada na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido27.
Assim, os referidos autores assinalam que o procedimento contábil de registro dos
juros sobre o capital próprio como despesa não pode ser mais seguido por nenhuma entidade a
partir das normas contábeis vigentes, uma vez que o seu pagamento ou crédito configurar genuína
distribuição de resultado e que o registro como despesa era totalmente de natureza fiscal28.
Em que pese as normas contábeis vigentes sejam no sentido de que os juros sobre o
capital próprio não devam ser registrados como despesas financeiras, cabe lembrar que o artigo 30,
parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 nunca foi revogado, o que ainda pode dar
ensejo a tal contabilização na prática. Ao permitir a exclusão dos juros sobre o capital próprio não
registrados como despesa, a Instrução Normativa RFB n. 1.700/17 também parte do pressuposto de
que os juros ainda podem ser registrados contabilmente como despesas.
Ademais, na ficha L300A da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que trata do “Plano de
Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Real - PJ em Geral”, há conta contábil
específica no resultado destinada ao registro de juros sobre o capital próprio como despesa no
resultado do exercício.
Trata-se da conta contábil 3.01.01.09.01.04, denominada “(-) Despesas de Juros
sobre o Capital Próprio”, cuja orientação de preenchimento é a seguinte: “Contas que registram os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), observando-se o regime de
competência (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o)”.
Conforme visto, em termos conceituais, os juros sobre o capital próprio não devem
ser contabilizados como despesas financeiras de acordo com as normas contábeis vigentes, no
entanto, não podemos olvidar que alguns contribuintes permanecem assim os registrando, ainda
que em desacordo com as normas contábeis, mas talvez em virtude de uma indução, em maior ou
menor grau, da legislação tributária.
Ante tal cenário, resta saber como deve ser operacionalizar a dedutibilidade dos juros
sobre o capital próprio tanto na hipótese em que ele esteja registrado como despesa financeira
quanto no caso em que não esteja assim registrado.
A apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas em geral
é evidenciada nas fichas da ECF: “M300A - Demonstrativo do Lucro Real (e-Lalur-Parte A) - PJ em

27 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de Contabilidade
Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 628.
28 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de Contabilidade
Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 405.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
24
Geral - Atividade Geral” e “M350A - Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs-Parte A) - PJ
em Geral - Atividade Geral”, que equivalem as Partes A do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur)
e do Livro de Apuração da CSLL (Lacs).
Caso o contribuinte tenha registrado os juros sobre o capital próprio pagos ou
creditados como despesa financeira, a dedução dos juros já surtirá efeito no resultado contábil, o
que implica que os juros já estão diminuindo o resultado do exercício.
Resta neste caso avaliar se tal despesa é dedutível ou não. A princípio, se os juros
sobre o capital próprio foram devidamente calculados de acordo com as regras vigentes presentes
nos artigos 9o da Lei n. 9.249/95 e 75 da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17, tal despesa será
dedutível, de modo que não haverá nenhum ajuste na apuração do IRPJ e da CSLL.
A partir da leitura das fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há a possibilidade de adição
do “Excesso de juros sobre o capital próprio pagos ou creditados” no código 20, onde será
informado o montante dos juros remuneratórios que exceder o maior entre os seguintes valores:
50% do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso estes sejam contabilizados como
despesa; ou 50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Em outras palavras, caso a pessoa jurídica tiver excedido os dois limites aplicáveis aos
juros sobre o capital próprio e registrado como o pagamento ou crédito correspondente como
despesa financeira, haverá a necessidade adição do excesso em relação ao maior dos limites legais.
Também há possibilidade de adição nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF do “Juros
sobre o capital próprio auferidos - não contabilizados como receita”, no código 21, onde serão
informados os juros sobre o capital próprio auferidos, no caso de não terem sido contabilizados
como receita.
Neste caso, trata-se de juros sobre o capital próprio recebidos por uma pessoa
jurídica e que não foram contabilizados como receita. Assim para que eles integrem a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, se faz necessário que eles sejam adicionados na apuração dos referidos
tributos.
Por sua vez, na hipótese em que os juros sobre o capital próprio não tenham sido
registrados como despesa, tal qual preceituam as normas contábeis vigentes, eles não integraram
o resultado contábil, de forma que a sua dedução para fins fiscais deverá ser feita
extracontabilmente por meio da apuração do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há exclusão específica de juros
sobre o capital próprio, no código 166.03, onde será informado o valor dos juros sobre o capital
próprio pagos ou creditados que não tenha sido contabilizado como despesa, observados os limites
e condições do art. 9° da Lei n. 9.249/95.
Dessa forma, quando não contabilizados como despesa financeira na Demonstração
do Resultado do Exercício e contabilizados como distribuição do resultado na Demonstração das
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
25
Mutações do Patrimônio Líquido, a dedução para fins tributários se dá nas Partes A do Lalur e do
Lacs por meio de uma exclusão.
Afinal, diante do cenário em que as normas infralegais da Receita Federal admitem
tanto o registro do JCP como despesa quanto o seu registro como exclusão no LALUR (e o mesmo
vale para as obrigações acessórias, já que ambas as possibilidades são permitidas), os juros sobre o
capital próprio retroativos deverão ou não ser deduzidos no ano corrente.
Em primeiro lugar, se a entidade não registrou os juros sobre o capital próprio como
despesa financeira, apenas excluindo o montante acumulado de JCP no LALUR (com o devido
respeito ao maior dos limites entre 50% dos lucros acumulados e reserva de lucros e 50% do lucro
do exercício), não há que se falar em regime de competência, uma vez que não houve registro de
despesas financeiras, abrindo-se a potencial discussão de necessidade de observância do regime de
competência.
Além disso, se a entidade registrou o JCP como despesa financeira, esta seguiu as
normas infralegais da Receita Federal, mas vale salientar que contabilmente não se tratam de
despesas, pois as normas contábeis (ICPC 08 e CPC 00) expressamente determinam que o JCP seja
registrado como uma diminuição nos lucros acumulados e que não são despesas as remunerações
pagas ou creditadas a sócios ou acionistas. Assim, me parece incoerente defender a observância do
regime de competência na contabilidade quando se esquece de aplicar a norma contábil no que diz
respeito ao não registro do JCP como despesa.
Por fim, ainda que fosse defensável o registro contábil do JCP como despesa,
considerando que inexiste norma proibindo o pagamento acumulado de JCP relativo a períodos
anteriores, haveria necessidade de previsão expressa da indedutibilidade do JCP retroativo, o que
não existe, apenas havendo previsão de cumprimento dos limites do §1o do artigo 9o da Lei n.
9.249/95.
Juros sobre o Capital Próprio – Somente se tornam devidos com a deliberação
aprovando a sua distribuição, de forma que não há se falar em competência em regime de
distribuição de lucros/juros sobre o capital próprio
Ainda que pudéssemos ir ao raciocínio errôneo e extremo de que JCP é sempre uma
despesa, quando deveria haver o registro de tal despesa, isto é, quando ela seria considerada
incorrida. Somente poderia se falar em que tal despesa foi incorrida no momento em que há
deliberação dos sócios ou acionistas aprovando a sua distribuição, ou seja, somente no momento
em que surge o pagamento ou crédito do JCP aos sócios ou acionistas.
Tão somente com essa deliberação e aprovação do pagamento ou crédito é que
surgirá um passivo correspondente ao JCP a Pagar, sendo que antes disso inexiste passivo, uma vez
que passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como
resultado de eventos passados nos termos do Pronunciamento Contábil da Estrutura Conceitual
para Relatório Contábil do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
26
A obrigação presente somente surge com a deliberação dos sócios ou acionistas, sem
que haja tal deliberação, não há que se falar em obrigação e tampouco em despesa. E a obrigação
somente surge no período corrente ainda que tenha levado em consideração o patrimônio líquido
e a TJLP de períodos anteriores.
Nessa linha, tal qual inexiste regime de competência para lucros e dividendos, não há
regime de competência para o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio quando não
houver deliberação e aprovação de seu pagamento.
Como consequência de tal raciocínio, somente haverá registro da obrigação de lucro
ou juros sobre o capital próprio (e o respectivo registro do direito a receber os referidos montantes
pelo beneficiário) quando assim for deliberado nas assembleias ou reuniões de acionistas/sócios da
entidade que os paga ou credita.
O direito à participação dos lucros da sociedade a qual se investe é um dos pilares do
Direito Societário. Assim, Luiz Gastão Paes de Barros Leães29 pondera que:
“Os acionistas, durante a vida da sociedade, e até o seu término são os
destinatários naturais da atividade social, respeitados os direitos de terceiros; daí
podermos dizer que o direito de participar dos lucros sociais é inerente à qualidade
de acionista da sociedade”.
No mesmo diapasão, Modesto Carvalhosa30 afirma que:
“O direito do acionista de participar dos lucros sociais insere-se expressamente
dentre aqueles de caráter individual, cabível a todos os acionistas, respeitados os
diferentes regimes de distribuição de dividendos previstos no estatuto para cada
espécie ou classe de ações”.
Todavia, a participação nos lucros sociais da investida somente se dá efetivamente
após a deliberação dos sócios da investida em reunião/assembléia social na qual é aprovada a
destinação do todo ou parte do resultado contábil da investida para pagamento aos sócios na forma
de dividendo.
Nesse sentido, Luiz Gastão Paes de Barros Leães31 leciona que:
“Cumpre, porém, frisar que o direito de o acionista participar dos lucros sociais
constitui uma prerrogativa pessoal que não se confunde com o direito de crédito,
que advém da decisão da assembléia geral de distribuí-lo. Há que se manter
perfeitamente distinto o direito à periódica distribuição dos lucros do direito aos
dividendos já deliberados. O direito ao dividendo é um direito expectativo ao
lucro, em havendo resultados positivos ao cabo do exercício, refletidos nas

29 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo : Saraiva, 1980. p. 218.
30 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 2o volume. 3a Ed. São Paulo : Saraiva, 2003. p.
341.
31 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Comentários á Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo : Saraiva, 1980. p. 218.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
27
demonstrações financeiras, e aprovada pela assembléia geral a proposta da
administração sobre a destinação a ser dada ao respectivo lucro líquido, deixa de
haver direito expectativo para nascer o direito expectado ao dividendo”.
Dessa forma, após a deliberação aprovando a distribuição dos lucros para os
sócios/acionistas, tal obrigação de se distribuição para os sócios passa a ser denominada lucro ou
dividendo.
Destarte, observamos que o conceito de dividendo está intrisecamente relacionado
com o conceito de lucro, de forma que Modesto Carvalhosa32 assim define dividendo:
“Dentro da sistemática da Lei n. 6.404, de 1976, dividendo é o montante do lucro
que se divide pelo número de ações. É a parcela do lucro relativa a cada ação. É o
rendimento da ação”.
É interessante que a própria contabilidade distingue a figura do lucro ou dividendo
pago ou creditado da figura do “resultado por ação”, que representa uma mera noção ideal do
resultado de uma entidade dividido pelo número de ações/quotas, sem que isto implique que
aquele montante é exigível pelo beneficiário (com exceção, por óbvio do dividendo mínimo
obrigatório).
Nesse sentido, a lógica do direito aos lucros/dividendos se aplica também ao direito
aos juros sobre capital próprio. Antes da deliberação e aprovação, há mero direito expectativo ao
lucro, de modo que somente com a aprovação da proposta da administração sobre a distribuição
de juros sobre o capital próprio, é que se deixa de haver direito expectativo para nascer o direito
expectado aos juros sobre o capital próprio.
Também não me parece que uma eventual alteração no quadro de sócios ou
acionistas entre o período em que se paga ou credita os juros e os períodos sobre o qual se aplicou
a TJLP sobre o respectivo patrimônio líquido tenha o condão de desnaturar o pagamento acumulado
de juros sobre o capital próprio.
A ausência de distribuição de lucros ou juros sobre o capital próprio quando houver
base contábil para tanto geralmente impacta em um aumento no preço da ação em se tratando de
uma companhia aberta. Como consequência, se um determinado acionista alienou a ação antes de
tal distribuição, é possível que o preço da ação estivesse mais alto do que estaria após a distribuição
do resultado.
Além dessa premissa, cumpre destacar que não é papel do Direito Tributário proteger
o direito dos acionistas não controladores, cabendo tal tarefa exclusivamente ao Direito Societário.
Diante da inexistência de previsão legal de cunho societário proibindo tal tipo situação (ou ao menos
garantindo que os juros deveriam ser destinados aos antigos acionistas), não cabe ao Direito
Tributário impor uma tributação mais alta de lucro meramente nominal.

32 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 3o volume. 3a edição. São Paulo : Saraiva,
2003.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
28
No caso concreto inclusive não houve alteração do quadro dos quotistas no período
em que se discute o pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio.
Em resumo, por meio de uma interpretação contábil e societária do artigo 9o da Lei
n. 9.249/95, não há como admitir o registro como despesa financeira e inexistindo despesa
financeira, não há que se falar em observância do regime de competência. Ainda que o contribuinte
tivesse registrado como despesa financeira erroneamente sob o ponto de vista conceitual (ainda
que induzido por atos infralegais e obrigações acessórias da Receita Federal), não há como aplicar
a norma contábil que pressupõe o regime de competência e não aplicar as normas contábeis que
preveem que JCP não é despesa, sob risco de que não haja uma intepretação sistemática.
Por fim, cumpre notar que pouco importa a forma como se dá o registro contábil dos
juros sobre o capital próprio para quem os recebe. O fato do JCP ser registrado como receita
financeira por quem o recebe não implica que seja uma despesa financeira para quem paga ou
credita JCP. Vale lembrar que o fato dos lucros ou dividendos serem registrados como receita no
resultado do exercício de seus beneficiários em alguns casos (quando o investimento é avaliado pelo
método do custo, uma vez quando o investimento é avaliado pelo método de equivalência
patrimonial, o registro dos dividendos distribuídos se dá por meio da diminuição da conta de
investimentos no Ativo em contrapartida ao recebimento dos recursos na conta bancária) não faz
com que os lucros ou dividendos sejam despesas para que os paga ou credita.
Juros sobre o Capital Próprio – O pagamento acumulado pode ser a única forma de
se garantir a dedução dos juros sobre o capital próprio
A dedução acumulada de juros sobre o capital próprio costuma ser vista com maus
olhos por parte da administração tributária como se o contribuinte estivesse se utilizando
maliciosamente de uma dedução indevida.
Ora se o contribuinte pudesse deduzir juros sobre o capital próprio em períodos
anteriores e somente o está fazendo agora ainda que de forma acumulada, ele incorreu em uma
atitude que no máximo gerou uma antecipação de imposto.
Isto é, poderia ter feito uma dedução em períodos anteriores e está fazendo uma
dedução tão somente em um período posterior. Mais uma vez, diante de uma interpretação que
cria uma restrição não prevista em lei, a Administração Tributária ao vedar a dedução acumulada
confirma que o contribuinte não deduziu os juros sobre o capital próprio nos períodos anteriores
(nos quais a administração tributária entende que eles poderiam ser deduzidos) e que recolheu mais
imposto do que o devido naqueles períodos anteriores, mas não irá devolver, visto que na maior
parte das vezes ocorreu o prazo prescricional. A insegurança jurídica decorrente do binômio
“interpretação restritiva não prevista em lei” e “demora do contencioso administrativo federal” faz
com que a Fazenda Nacional ganhe nas duas pontas e o contribuinte não possa ter a dedução de
juros sobre o capital próprio em diversos anos, o que implica a tributação de inflação, que não se
enquadra no conceito de renda.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.932 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001172/2009-02
29
Há casos em que não é possível deduzir juros sobre o capital próprio em um
determinado exercício, de forma que a dedução acumulada é uma decorrência natural para que a
lei seja aplicada sob pena de torná-la letra morta.
Imagine uma determinada pessoa jurídica que não possua saldo de lucros
acumulados ou reservas de lucro e que em um determinado exercício tenha auferido prejuízo.
Por mais que ela queira pagar juros sobre o capital próprio e que a inflação daquele
ano tenha passado dos dois dígitos, o fato é que ela não conseguirá deduzir juros sobre capital
próprio, uma vez que não há saldo de “lucros acumulados/reservas de lucros” e muito menos “lucro
do exercício”.
No ano subsequente, essa mesma pessoa jurídica aufere um lucro. A partir de tal
momento, ainda que não haja saldo de “lucros acumulados/reservas de lucros”, ela tem saldo de
lucro do exercício, podendo deduzir até o limite de 50% do referido lucro.
Na hipótese em que o patrimônio líquido da entidade multiplicado pela TJLP dos dois
anos seja menor do que o limite de 50% do lucro do segundo ano, a pessoa jurídica poderá deduzir
o pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio. Se tal dedução não for permitida, isso
implica que a pessoa jurídica perdeu a possibilidade de pagar juros sobre o capital próprio no seu
primeiro ano, mas destaque-se que não havia como tal pagamento ser feito diante da inexistência
de lucro do exercício e de lucro acumulado.
Tal exemplo é interessante para notarmos que a interpretação restritiva não prevista
em lei dada pela administração tributária pode tornar “letra morta” o texto do artigo 9o da Lei n.
9.249/95, razão pela qual entendo que ela não se coaduna com o sistema tributário.
Por fim, nas discussões em sessão, foi aventada a potencial aplicação do artigo 49 da
Lei no 4.506/1964, que vedaria o pagamento de juros sobre o capital social. Vale notar que embora
tal instituto possa a ter algumas semelhanças com a figura dos juros sobre o capital próprio, os juros
sobre o capital social era uma figura típica da então vigente lei das sociedades anônimas, o Decreto-
Lei n. 2.627/40, que estabelecia a possibilidade de pagamento de juros sobre o capital em
sociedades pré-operacionais.
A meu ver, tal dispositivo deveria ser lido à luz de seu contexto, além do que é um
instituto cujo cálculo dos juros leva em conta tão somente a conta de capital social, diferentemente
dos juros sobre o capital próprio que levam em conta diversas contas do patrimônio líquido, tendo
sido introduzidos por norma posterior e mais específica, não sendo aplicável ao caso concreto.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso da Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Fl. 428
DF CARF MF
Original